Tribunal: TJSP
Processo: 1000721-09.2021.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Ação indenizatória – Acordo celebrado em autos diversos, pactuada a dissolução parcial da sociedade ré, bem como avençada, simultaneamente, a retirada de máquinas e equipamentos do estabelecimento da empresa após prazo convencionado na referida transação – Afirmação de autor de terem sido desmontados e retirados galpões não abarcados pela transação celebrada – Provas disponibilizadas nos autos

Ementa:
Ação indenizatória – Acordo celebrado em autos diversos, pactuada a dissolução parcial da sociedade ré, bem como avençada, simultaneamente, a retirada de máquinas e equipamentos do estabelecimento da empresa após prazo convencionado na referida transação – Afirmação de autor de terem sido desmontados e retirados galpões não abarcados pela transação celebrada – Provas disponibilizadas nos autos indicativas de que ditos barracões constituem bens instrumentais do estabelecimento empresarial, de maneira que poderiam ser retirados e remontados na nova localidade em que instalada a empresa – As acessões construídas estavam conjugadas com as máquinas e equipamentos, havendo de ser qualificadas como pertenças, integradas à universalidade de fato de modo durável, o que perfaz a última das hipóteses do art. 94 do CC/2002, indicando as circunstâncias de fato sua inclusão no objeto do negócio jurídico celebrado - Improcedência da ação decretada – Sentença mantida - Recurso desprovido.